Tribunal: TJPA
Processo: 0065903-68.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065903-68.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará, restabelecendo a validade do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 172008510000071-8, no valor de R$ 1.163.075,64, lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS sobre operações com combustíveis destinados ao uso e consumo interno, relativas aos meses de janeiro a abril e junho de 2004.

2. A embargante sustenta omissões e contradições no acórdão recorrido, ao argumento de que não foram consideradas as peculiaridades das operações de abastecimento de óleo bunker realizadas no Terminal de Miramar (Belém/PA), nem a jurisprudência vinculante do STF (ADC nº 49/DF – Tema 1099) e do STJ (Súmula 166), que afastam a incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das provas e à aplicação dos precedentes vinculantes que tratam da não incidência do ICMS em operações de simples deslocamento interno de mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente ao concluir pela legitimidade do AINF nº 172008510000071-8, diante da ausência de provas idôneas quanto à natureza interna das operações e da constatação de creditamento indevido de ICMS.
5. As notas fiscais apresentadas pela embargante não demonstram o efetivo deslocamento de combustível entre estabelecimentos distintos, sendo o remetente e o destinatário o mesmo endereço, sem informações complementares sobre o local de entrega ou identificação de navios abastecidos, inviabilizando o reconhecimento da operação como mera circulação interna.
6. A aplicação da ADC nº 49/DF (Tema 1099/STF) e da Súmula 166/STJ exige a demonstração inequívoca da inexistência de circulação jurídica e da identidade dos estabelecimentos envolvidos — circunstâncias fáticas não comprovadas nos autos.
7. Não há omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados, tampouco contradição entre fundamentos e conclusão do acórdão, que se mantêm coerentes com o conjunto probatório e a legislação aplicável (LC nº 87/1996, arts. 19, 20 e 33, I).
8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando hipótese de cabimento do art. 1.022 do CPC.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, para efeito de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
*

Tese de julgamento:*
1. Não configuradas omissão, obscuridade ou contradição, são rejeitados os embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.
2. A aplicação da ADC nº 49/DF (Tema 1099/STF) e da Súmula 166/STJ pressupõe prova inequívoca da inexistência de circulação jurídica e da identidade dos estabelecimentos do contribuinte, o que não se verifica quando há indícios de operação de consumo interno e creditamento indevido de ICMS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “b”; LC nº 87/1996, arts. 19, 20 e 33, I; CTN, art. 113, §2º; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49/DF (Tema 1099, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29/04/2021); STJ, Súmula 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP (Tema 259, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 14/04/2010); TJPA, ApC nº 0054867-58.2014.8.14.0301, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS
, contra Acórdão de ID nº 27644693, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno

interposto pelo
Estado do Pará
contra a Decisão Monocrática que negou provimento à apelação

interposta para reformar a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada por
PETROBRAS
em face do
Estado do Pará
.

Em síntese da demanda, a
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS
alega que fora autuada no Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 172008510000071-8 para adimplir o débito no valor de R$ 1.163.075,64 (um milhão cento e sessenta e três mil e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos centavo), em razão da ausência de recolhimento de ICMS relativo às operações, decorrentes créditos destacados em nota fiscal de mercadoria destinada ao uso e consumo, relativos aos meses de janeiro a abril e junho de 2004. Ocorre que o Fisco enquadra e fundamenta a conduta como de ausência de pagamento do tributo, sem considerar que a mercadoria foi movimentada entre a mesma pessoa jurídica, logo, não havendo fato gerador para a cobrança do tributo. Diante disso, a empresa ajuizou a ação para pleitear a suspensão da cobrança e a nulidade do referido AINF.

Em apreciação do mérito, o
Juízo de 1º grau
julgou procedente a demanda e condenou o fisco em sucumbência no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação,
aduzindo, em suma, a legalidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172008510000071-8, lavrado pela SEFA/PA, no valor de R$1.163.075,64 (um milhão cento e sessenta e três mil e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos centavo), devendo, portanto, reformar a sentença.

Em
Decisão Monocrática
, a relatora negou provimento ao recurso de apelação do Estado, mantendo a sentença de 1º grau.

Insatisfeito, o
Ente Estatal
interpôs
Agravo Interno
para alegar que a situação fática descrita nos autos se assemelha do processo nº 0054867-58.2014.8.14.0301, de relatoria de outro desembargador, por sua vez, havia negado o pleito de anulação do AINF, visto que a análise dos elementos constantes nos autos demonstra inequivocamente que a Petrobras omitiu o recolhimento do ICMS incidente sobre operações com mercadorias destinadas ao seu ativo permanente, no período abrangido pelo Auto de Infração. Alegou, ainda, que a prova documental comprova o fornecimento de bens para uso e consumo da empresa, com destaque para o valor do ICMS não recolhido, evidencia na verdade irregularidades pela contabilização indevida da mesma nota fiscal tanto no livro de entradas quanto no de saídas, em uma clara tentativa de neutralizar o crédito fiscal, bem como, fica evidente a má-fé da empresa ao simular uma operação inexistente, com o objetivo de fraudar o fisco e evitar o pagamento do tributo devido.

Após intimada, a empresa apresentou
contrarrazões
ao recurso para pugnar a manutenção do julgado, visto que há ausência de fato gerador, ante o caráter meramente de circulação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, por sua vez, atraindo a aplicabilidade da Súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) e do Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
não emitiu parecer quanto ao agravo interno, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno interposto, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a legalidade do AINF nº 172008510000071-8, cujo débito é no valor de R$ 1.163.075,64(um milhão cento e sessenta e três mil e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos centavo), com base na fundamentação lançada ao norte.

Inconformada, a
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, argumentando que não teriam sido apreciadas as circunstâncias operacionais específicas das operações de abastecimento de óleo bunker no Terminal de Miramar (Belém/PA), bem como a jurisprudência do STF e STJ, notadamente a ADC nº 49/DF (Tema 1099/STF) e a Súmula 166/STJ, que afastam a incidência de ICMS sobre deslocamentos de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Requer, por conseguinte, a integração e eventual modificação do acórdão, de modo a reconhecer a ausência de fato gerador de ICMS nas operações em questão ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias constitucionais e legais indicadas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão e contradições no acórdão recorrido, argumentando que não teriam sido apreciadas as circunstâncias operacionais específicas das operações de abastecimento de óleo bunker no Terminal de Miramar (Belém/PA), bem como a jurisprudência do STF e STJ, notadamente a ADC nº 49/DF (Tema 1099/STF) e a Súmula 166/STJ, que afastam a incidência de ICMS sobre deslocamentos de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido analisou de forma completa, coerente e fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, especialmente no tocante à idoneidade das notas fiscais apresentadas, à ausência de prova suficiente das operações internas alegadas e à legitimidade da autuação fiscal, diante da constatação de inconsistências entre os documentos e a realidade operacional dos estabelecimentos da embargante, vejamos:

No mesmo sentido, a matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259, onde restou entendido que não incide ICMS-DIFAL na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, o que também fora consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no qual pacificou a não incidência do imposto em relação a operações interestaduais entre bens de mesma propriedade e que não configurem atividade de
mercancia
.

Porém, o assunto debatido nos autos tratam de obrigação assessoria e o Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que esta decorre de ações negativas (não fazer) e positivas (fazer) atreladas ao poder de fiscalização do Fisco, nos termos do art. 113, §2º.
In verbis
:

(...)

O art. 146, III, “b” da Constituição Federal (CF) prever que a Lei Complementar instituirá a definição de tributos e descreverá quais serão as obrigações do contribuinte, senão vejamos:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...)

b)
obrigação
, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários

Neste sentido, destaco que a obrigação acessória contida nos autos está disposta no art. 19, 20,
caput
, e 33, I, da Lei Complementar n.º 87/96, tinham a seguinte redação: Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

(...)

Art. 20.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

(...)

Art. 33.
Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:
I –
somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2007
;

Assim, a partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento poderia ser compensado, na época, mediante crédito, somente a partir de 1º de janeiro de 2007.

Contrariando a expressa disposição legal, nos
meses de janeiro a abril e junho de 2004
, a Petrobras lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados no ID 10973272.

(...)

Sobre as Notas Fiscais juntadas, destaco sua ausência de idoneidade para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos, haja vista que o deslocamento de combustíveis era para abastecimento de seus navios, sendo que remetente e o destinatário de tais insumos são o mesmo estabelecimento no qual é situado na Avenida Alcindo Cacela, n.º 1416 e que não possui porto para embarcações, bem como resta ausente quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Neste sentido, verifico a completa ausência de direito por parte da empresa, em razão da presença de fato gerador, mesmo sendo de obrigação acessória.

Sobre o assunto, esta Egrégia Corte possui mesmo entendimento:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

(...)

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações. 5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

(...)

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada.

Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023) (grifo nosso)

A simples discordância da PETROBRAS quanto à interpretação adotada pelo órgão colegiado não configura omissão nem contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que as notas fiscais objeto da autuação não evidenciaram de modo inequívoco a ocorrência de simples deslocamento interno de produto, tampouco demonstraram que as operações se restringiam a movimentação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade. Assim, a decisão foi proferida com base na
ausência de comprovação documental suficiente
, e não por desconhecimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Cumpre destacar que a aplicação da ADC 49/DF e da Súmula 166/STJ não afasta a exigência de prova concreta do deslocamento interno e da inexistência de circulação jurídica, ônus que incumbia à embargante.

Logo, não há que se falar em omissão quanto às circunstâncias operacionais, pois o colegiado apreciou o conjunto probatório e concluiu pela
insuficiência dos elementos apresentados
para afastar a incidência do imposto.

Também não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, que se mantêm harmônicos e coerentes com a prova dos autos. A decisão fundamentou-se na análise fático-jurídica da autuação, e não na desconsideração de precedentes vinculantes.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão e contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Portanto, não se configuram quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC, devendo os embargos ser conhecidos, porém rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026